Tribunal: TJMT
Processo: 1016231-44.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016231-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ELISABETH DE LARA COSTA - CPF: 568.574.971-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BONSUCESSO S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (AGRAVADO), VERENINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MIL CRED JB CRED (AGRAVADO), JULIANO DE LARA COSTA - CPF: 019.678.581-28 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE:
Elisabeth de Lara Costa e Juliano de Lara Costa

AGRAVADO:
Banco BMG SA, Banco Bonsucesso SA, Vereninha Rodrigues de Oliveira, Mil Cred JB Cred.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA -
ILEGALIDADE DAS DEDUÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADO
(ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão do juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória c/c Restituição de Quantia Paga, indeferiu a tutela de urgência em que os agravantes pleiteavam a suspensão dos descontos em folha de pagamento relativos a contrato e cartões de crédito, bem como a retirada dos seus nomes dos cadastros de inadimplentes.

Alegam que recebem pensão e dividem o valor entre eles (mãe e filho, este último interditado).

Aduzem que em 2014 contrataram empréstimo cujas prestações seriam pagas por boleto bancário e, naquela ocasião, ela (agravante) assinou de boa-fé vários documentos pois foi informada que seria de praxe.

Dizem que então passaram a ser descontadas do holerite importâncias alusivas a empréstimos e despesas com cartão de crédito que não utilizaram, já que nem sequer o receberam.

Argumentam que depois de várias negociações o Banco BMG restituiu parcialmente a quantia subtraída indevidamente, porém as deduções na folha continuaram.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 21737486).

Contraminuta do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A no ID 27766998 e do Banco BMG SA no ID 31455487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 300 do CPC estabelece que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.
(
in

Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

Nesta lide a discussão é sobre a legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário dos autores em razão de contratos de empréstimo e cartões de crédito.

A documentação trazida aos autos demonstra essas deduções, contudo não atesta de forma consistente que os autores foram induzidos a erro na contratação, sobretudo por se tratar de múltiplas avenças. Assim, é necessário dilação probatória para melhor elucidação dos fatos.

Além disso, os descontos começaram em
2014 mas a Ação só foi protocolada em 05 de setembro de 2019, o que afasta o perigo de dano.

Ademais, se no curso da Ação e com a produção das provas for verificada a irregularidade, a medida poderá ser revertida e o Banco condenado a restituir os valores erroneamente descontados.

Portanto, não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC a legitimar a reforma do
decisum
. Todavia, cabe a ressalva de que esse entendimento poderá ser revisto após a instrução probatória em primeira instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE -
PORTABILIDADE REQUERIDA – DÉBITOS INCONTROVERSOS - RESOLUÇÃO N. 3.402/2006 DO BACEN – LEGALIDADE DAS DEDUÇÕES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA
(ART. 300 DO CPC) – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Re
solução n. 3.402/2006 do BACEN autoriza a retenção de valores r
elativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil
antes da portabilidade dos proventos pelo banco de origem.

É descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(TJMT – AI 1014042-30.2018.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL –– NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS AVALISTAS – ART. 26, §1º DA LEI N. 9.514/1997 - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (ART. 300 DO CPC) - IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISUM REFORMADO - RECURSO PROVIDO.
(...) Descabida a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/2015.
(TJMT - AI 1011218-35.2017.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020